Tribunal: STF
Processo: HC 194229
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM, que acolheu parcialmente os Embargos Infringentes e de Nulidades 7001014-43.2019.7.00.0000, assim ementado, no que importa:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PGJM. NÃO VERIFICAÇÃO. […] CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EMISSÃO FRAUDULENTA DE CARTEIRAS NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PLURALIDADE DELITIVA. CRIMES CONTINUADOS. EMBARGADOS CONDENADOS NA INSTÂNCIA INICIAL. RATIFICAÇÃO DO DECISUM EM GRAU RECURSAL. RAZÕES FUNDAMENTADAS NO VOTO DIVERGENTE FAVORÁVEL À REDUÇÃO DAS PENAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
    […]
    A Sentença proferida pelo juízo a quo fundamentou todas as circunstâncias negativas, como intensidade do dolo, modo de execução e extensão do perigo de dano, não havendo como fixar a pena-base aquém do estabelecido no acórdão hostilizado, cujas diretrizes atenderam aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Embargos acolhidos parcialmente. Decisão majoritária” (pág. 3 do doc. eletrônico 17).
    Neste habeas corpus, a defesa apega-se aos fundamentos do voto vencido da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que, “de forma muito apropriada e correta, entendeu demasiado o aumento acrescido à pena-base, sob o argumento de que o caso trata de perigo abstrato em que não houve a materialização […] do prejuízo, reconfigurando a dosimetria para o justo patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão” (pág. 4 da petição inicial). 
    Defende, ainda, que, “em situações análogas ao caso concreto, o acréscimo para a ‘continuidade delitiva’ é de 2/3, o que enseja o aumento à pena-base nos termos do art. 71 do CP, para tornar a sanção definitiva no patamar de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, ao invés de 5 anos e 10 meses imputados” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Requer, ao final, a reforma do acórdão questionado, para que seja a pena do paciente fixada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão (pág. 8 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, a sentença de primeiro grau destacou os seguintes aspectos havidos na dosimetria da pena fixada ao paciente:
    “À vista do disposto no artigo 69 do Código Penal Militar, observa-se que o réu agiu com dolo premeditado, ou seja, com reflexão e ponderação, sendo o responsável juntamente com o Sgt Raul pela prática delitiva desde o seu planejamento até a sua consumação, bem como solicitava e recebia os valores indevidos sem qualquer preocupação em ocultar a prática delitiva, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, o que merece a devida censura; não possui antecedentes criminais; as consequências do crime são graves (extensão do dano), uma vez que foram indevidamente expedidas CNH's a pessoas sem a mínima condição de conduzir veículo automotor, tendo algumas inclusive confessado que sequer sabiam dirigir, pondo em risco, assim, toda a coletividade; não há mais circunstâncias judiciais a serem valoradas. Razão pela qual, fixa-se a pena-base para cada um dos crimes de corrupção passiva em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão” (pág. 44 do doc. eletrônico 3; grifos meus e no original).
    Ao final da dosimetria, em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), aplicou a fração de 2/3, para chegar à sanção definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, assim:
    “Em sendo aplicável a regra do art. 71 do Código Penal Comum (crime continuado), por analogia, à vista da existência concreta da prática de 19 (dezenove) crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplica-se apenas uma das penas, aumentada do critério ideal de 2/3 (dois) terços, ficando o réu condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão” (pág. 45 do doc. eletrônico 3; grifos no original).
    Essa reprimenda foi mantida pelo Superior Tribunal Militar, tanto no julgamento da apelação (págs. 22-44 do doc. eletrônico 18), quanto no exame dos embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa (pág. 12 do doc. eletrônico 17). 
    Pois bem. Nesta impetração, a defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base decorrente da extensão da dano causado pelos delitos praticados pelo paciente, afirmando tratar-se de crime de perigo abstrato, na linha do voto vencido proferido pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha do STM. 
    Contudo, tal como julgaram as instâncias antecedentes, considero altamente reprovável a conduta de quem envolve-se em esquema ilícito para viabilizar que pessoas sem o devido preparo fizessem uso de veículos automotores, colocando em risco a integridade física e patrimonial dos demais condutores e pedestres. 
    A meu ver, essa conduta do paciente extrapola, em termos de extensão do dano, os limites exigidos para a configuração do crime de corrupção passiva prevista no art. 308 do Código Penal Miliar - CPM e constitui, por isso mesmo, fundamento idôneo para exasperar a pena inicial. 
    Por fim, consideradas as 19 condutas executadas pelo réu, também não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva, mormente porque esse proceder encontra-se em consonância com a reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (vide RHC 107.381/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma; HC 99.245/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e AP 470/DF-EDj-décimos sétimos, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário).
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena fixado ao paciente (5 anos e 10 meses de reclusão) ao crime em questão (art. 308 do CPM), num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Por oportuno, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator